Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. O usuário de serviço público tem direito à regular prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação (Lei no 13.460/2017, art. 5o, IV).
II. O poste instalado em desacordo com as normas técnicas impede o exercício pleno do direito de propriedade da parte apelada, de modo que a alegação da apelante (Neoenergia) de que a instalação se deu em momento anterior à construção no terreno não merece acolhida para afastar a obrigação de remoção daquele obstáculo.
III. Cabe à fornecedora de energia o dever de adaptação de sua rede de distribuição de energia de forma a não opor impedimentos e obstáculos à livre fruição da propriedade de outrem, e sem qualquer ônus ao consumidor. Trata-se do regular exercício do direito de propriedade (Código Civil, artigo 1.228) e não de mero comodismo, como foi argumentado.
IV. Apelo conhecido e desprovido.